Tribunal: TJSP
Processo: 1020637-87.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
COMPETÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de REINTEGRAÇÃO NA POSSE, COM pedido liminar e cobrança de taxa mensal de ocupação de imóvel com garantia de alienação fiduciária – Inadimplência do devedor fiduciante – Procedimento de consolidação da propriedade, nos termos da Lei no 9.514/97 – Competência recursal da matéria é da C. Terceira Subseção de

Ementa:
COMPETÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de REINTEGRAÇÃO NA POSSE, COM pedido liminar e cobrança de taxa mensal de ocupação de imóvel com garantia de alienação fiduciária – Inadimplência do devedor fiduciante – Procedimento de consolidação da propriedade, nos termos da Lei no 9.514/97 – Competência recursal da matéria é da C. Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos da Resolução no 623/2013 do E. Órgão Especial deste C. Tribunal de Justiça, art. 5o, inc. III, item III.3. Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020637-87.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante APTA
CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI, é apelado CENTER JABAQUARA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso,
determinando que seja redistribuído a uma das Câmaras da Terceira Subseção de
Direito Privado, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020637-87.2016.8.26.0003 -sm-jcs
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1020637-87.2016.8.26.0003
COMARCA
-
VARGEM GRANDE DO SUL
2o Ofício, Processo no 1003096-31.2016.8.26.0653
APELANTE -
APTA COLSULTORIA CONTÁBIL EIRELI
APELADA -
CENTER
JABAQUARA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.

VOTO No 32.376
COMPETÊNCIA
CONTRATO DE COMPRA E
VENDA
GARANTIDO
POR
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
Ação de REINTEGRAÇÃO NA
POSSE, COM pedido liminar e cobrança de taxa
mensal de ocupação de imóvel com garantia de
alienação fiduciária
Inadimplência do devedor
fiduciante
Procedimento de consolidação da
propriedade, nos termos da Lei no 9.514/97

Competência recursal da matéria é da C. Terceira
Subseção de Direito Privado, nos termos da Resolução
no 623/2013 do E. Órgão Especial deste C. Tribunal
de Justiça, art. 5o, inc. III, item III.3. Recurso não
conhecido, com determinação.
A r. sentença de fls. 405/407 julgou parcialmente procedente a ação
para “o fim de reintegrar a autora na posse do bem e condenar a ré no pagamento
da taxa de ocupação devida até 1o de agosto de 2017 (fl. 403)”.
Em razão da sucumbência, condenou a ré no pagamento das custas e
despesas processuais bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa, diante da mínima sucumbência.
Opôs a ré embargos de declaração, que foram rejeitados (fls. 409/413
e fls. 420).
Apela a ré (fls. 424/442). Alega: a) Preliminarmente, alega que não
há interesse de agir da autora no tocante à reintegração de posse do imóvel, vez que
jamais houve pretensão resistida por parte da empresa Apelante que justificasse a
interposição da presente demanda; b) não há interesse de agir quando inexiste
pretensão resistida, e considerando que a Apelante sequer demonstrou que contatou
a Apelada objetivando a sua “reintegração na posse do imóvel”, imprescindível seja
reformada a r. sentença para que a presente demanda reste extinta, sem julgamento
do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil
No mérito, sustenta: a) mesmo com a procedência da presente
demanda, a Apelante não poderá ser considerada sucumbente, visto que não deu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020637-87.2016.8.26.0003 -sm-jcs
3
causa ao ajuizamento da presente demanda, tampouco resistiu ao provimento,
quando ajuizada; b) nunca ocupou o imóvel (e não há qualquer prova em sentido
contrário), razão pela qual, o mínimo que se esperava era que a Apelada a
procurasse para a devolução das chaves do imóvel, após a adjudicação pela falta de
licitantes no leilão extrajudicial; c) nada justifica que os honorários de sucumbência
restem fixados no exorbitante valor de R$ 71 mil reais; d) os honorários de
sucumbência devem ser reduzidos para o valor máximo de R$ 2 mil reais, que já se
mostra mais do que suficiente para remunerar os patronos da parte adversa,
considerando o baixo grau de complexidade da demanda, bem como a própria
celeridade no julgamento do processo; e) inexistindo prévia notificação para a
desocupação do imóvel, e tampouco havendo resistência quanto a devolução do
imóvel, indevida a fixação da taxa de ocupação ; f) por fim, importante pontuar que
a r. sentença de primeira instância sequer fixou a forma de pagamento desta suposta
taxa de ocupação (data de início/valor), outro motivo pelo qual a condenação deve
restar superada.
Requer seja dado provimento ao recurso para que seja reformada a
sentença para: i) ser acolhida a preliminar de falta de interesse de agir, com extinção
do processo (art. 485, IV do CPC); ii) afastar sua condenação ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios, ou reduzido o valor imposto a esse
título; e iii) afastar a taxa de ocupação arbitrada em primeira instância.
A apelada respondeu às fls. 447/457.
É o relatório.
1. O recurso não pode ser conhecido por esta Décima Câmara de
Direito Privado. Vejamos.
A competência dos diversos órgãos fracionários desta Corte é
determinada pelos termos do pedido inicial (art. 103 do Regimento Interno).
Na hipótese, trata-se de ação de reintegração de posse com pedido
liminar, fundada em contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária
em garantia.
Segundo a petição inicial e documentos que a instruem, a empresa
CENTER JABAQUARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ajuizou
“ação de reintegração de posse com pedido de liminar” (fls 1/8), em face de APTA
CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI, sob o argumento de que firmaram contratos
de compra e venda dos escritórios no 514 a 517, os quais foram alienados
fiduciariamente, de acordo com as disposições contidas na Lei no 9.514/97,
transmitindo-se à autora a propriedade resolúvel. Em razão do inadimplemento da ré
e por não ter sido purgada a mora, houve consolidação da propriedade em nome da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020637-87.2016.8.26.0003 -sm-jcs
4
autora, como consequência do procedimento havido perante o Oficial do Registro de
Imóveis. Sucede que, apesar de cumpridas as exigências legais, a ré não mostrou
interesse em desocupar o imóvel, de sorte que não restou à autora senão ajuizar esta
ação.
A ação foi julgada parcialmente procedente, para determinar a
reintegrar a autora na posse do imóvel, condenada a ré ao pagamento da taxa de
ocupação prevista no artigo 37-A da Lei no 9.514/97 (fls. 405/407).
Sendo assim, o objeto principal da demanda é a reintegração da posse
do imóvel, com fundamento na Lei no 9.514/97, artigo 37-A.
Dessa forma, deve ser reconhecida a incompetência da Primeira
Subseção de Direito Privado para apreciação do recurso, uma vez que a discussão se
circunscreve ao âmbito da competência de uma das Câmaras da E. Terceira
Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Nos termos da Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial do E.
TJSP, art. 5o, inc. III, itens III.3, verifica-se que é da competência da Seção de
Direito Privado III deste E. Tribunal de Justiça o julgamento “ações e execuções
oriundas de contrato de alienação fiduciária em que se discuta garantia”.
Nesse sentido já decidiu reiteradamente esta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMPETÊNCIA
RECURSAL
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA
COM BASE NO ART. 30 DA LEI No 9.514/97 INDEFERIMENTO DE
LIMINAR
insurgência em face da decisão pela qual foi indeferida a
liminar de reintegração de posse pleiteada pelo banco agravante demanda
ajuizada com base na consolidação da propriedade em nome do credor de
bem imóvel objeto de alienação fiduciária, nos moldes previstos no art. 30
da Lei no 9.514/97 matéria afeta a uma das Câmaras da Seção de Direito
Privado III deste Tribunal, compreendidas entre a 25a e a 36a, nos termos do
art. 5o, III.3 da Resolução 623/2013, do Órgão Especial do TJSP

precedentes agravo não conhecido, com determinação de redistribuição
para a subseção competente”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2227534-37.2019.8.26.0000; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data
do Julgamento: 14/01/2013; Data de Registro: 08/11/2019).
“COMPETÊNCIA
RECURSAL

CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA Ação de cobrança de taxa mensal de ocupação de imóvel
financiado com garantia de alienação fiduciária. Inadimplência do devedor
fiduciante. Procedimento de consolidação da propriedade, nos termos da
Lei no 9.514/97. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA: A competência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020637-87.2016.8.26.0003 -sm-jcs
5
recursal da matéria é da C. Terceira Subseção de Direito Privado, nos
termos da Resolução no 623/2013 do E. Órgão Especial deste C. Tribunal
de Justiça, art. 5o, inc. III, item III.3. RECURSO NÃO CONHECIDO
COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA.” (TJSP; Apelação Cível
1019156-55.2017.8.26.0100; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 27/11/2018)
“COMPETÊNCIA RECURSAL Incompetência desta Eg.
20a Câmara de Direito Privado "Ações e execuções oriundas de contrato
de alienação fiduciária em que se discuta garantia", dentre as quais se inclui
a presente ação nominada de "ação de reintegração de posse com pedido
liminar", mediante a qual arrematante busca a "reintegração da autora na
posse do imóvel arrematado", fundada na LF 9.514/97, de imóvel adquirido
em leilão extrajudicial, após consolidação da propriedade do imóvel em
nome do credor fiduciário, após inadimplemento de devedor em contrato de
alienação fiduciária, bem como condenação dos réus ao pagamento de "taxa
de ocupação, por mês ou fração, em patamar correspondente a 1% (um por
cento) do valor atribuído pelos contratantes ao bem, nos termos do inciso
VI, do Artigo 24 da Lei de Alienação Fiduciária", bem como de "impostos,
taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam
ou venham a recair sobre o imóvel", são de competência das Eg. 25a a 36a
Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, III.3 da Resolução no
623/2013 - Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos.”
(TJSP; Apelação Cível 1003069-03.2017.8.26.0010; Relator (a): Rebello
Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional X -
Ipiranga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2018; Data de
Registro: 23/05/2018)
“COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Ação
de
cobrança.
Contrato de confissão de dívida com pacto adjeto de alienação fiduciária de
bem imóvel. Garantia fiduciária. Pedido inicial voltado à condenação dos
réus ao pagamento da taxa mensal de ocupação do imóvel, nos termos do
artigo 37-A, da Lei 9.514/97, devida pelo fiduciante ao credor-fiduciário.
Hipótese em que não são objeto da demanda os aspectos financeiros ou as
cláusulas contratuais do contrato de confissão de dívida com pacto adjeto
de alienação fiduciária celebrado pelas partes. Matéria que se insere na
competência preferencial das 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito
Privado do Tribunal de Justiça (artigo 5o, III, “III.3”, da Resolução n.
623/2013).
Redistribuição
determinada.
Recurso
não
conhecido.”
(Apelação no 1000563-74.2015.8.26.0220, 19a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA, j.
21.3.2016, v.u.).
2. Ante o exposto, não conheço do recurso, determinando seja
redistribuído a uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020637-87.2016.8.26.0003 -sm-jcs
6
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente